Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706068-43.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA APELADO: GABRIEL MORAES MARTINS SANTOS DESPACHO Tendo em vista que a noticiada autocomposição (ID Num. 34069078), em verdade, trata-se de efetivo cumprimento dos termos da sentença proferida pelo Juízo a quo e, posteriormente, confirmada pela instância revisora, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Colenda 3a Turma Cível. Após, remetam-se os autos ao 1o grau de jurisdição para procedimentos de baixa e arquivo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2022 16:30:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora